Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007914-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA MIRANDA LIMA - CPF: 022.794.771-14 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007914-77.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Paula Cristina Miranda Lima

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE. EXTRACONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR o reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

b) DECLARAR a inexigibilidade do débito sub judice.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Autora, pretende por meio de recurso inominado, a reforma parcial da sentença, tão somente para que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso e não a partir da prolação da citação, conforme fixado na decisão de primeiro grau.

A sumula 54 do STJ é clara ao afirmar que “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso em destaque, a sentença declarou inexistente o débito, ante a ausência de provas da relação jurídica e legalidade do débito, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser fixados a partir do evento donoso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe
provimento para alterar o início da contagem dos juros moratórios
da condenação por dano moral, a partir do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022